Tribunal: STF
Processo: AI 580865
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Horas extras.
Trabalhador horista. Forma do pagamento. Divisor 180. Matéria
Infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Precedentes. A
questão sobre o pagamento de horas extras a trabalhador horista
submetido a turnos ininterruptos de revezamento e a aplicação do
divisor para o cálculo de seu salário é regida pela legislação
infraconstitucional